Tribunal: TJPA
Processo: 0001404-88.2020.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001404-88.2020.8.14.0012

APELANTE: OTONIEL LACERDA DOS PRAZERES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO DE DROGAS.

INVASÃO DE DOMICÍLIO.

NULIDADE DE PROVAS.

FLAGRANTE DELITO.

CRIME PERMANENTE.

DOSIMETRIA DA PENA.

PERSONALIDADE.

NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA.

BIS IN IDEM.

TRÁFICO PRIVILEGIADO.

REDUÇÃO DE PENA.

REGIME PRISIONAL.

SUBSTITUIÇÃO DE PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

O réu OTONIEL LACERDA DOS PRAZERES foi denunciado e condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006). A sentença de primeiro grau o condenou a 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 400 dias-multa.

II. Questão em discussão

A Defensoria Pública interpôs Recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a
nulidade das provas por violação de domicílio
, sob o argumento de que a entrada dos policiais na residência foi ilegal, baseada unicamente em denúncias anônimas e sem consentimento válido do morador, o que implicaria a absolvição do réu;

Subsidiariamente, questionou a
dosimetria da pena
, requerendo o afastamento da valoração negativa da personalidade e da natureza do produto;

Requereu, ainda, a aplicação da causa de diminuição do "tráfico privilegiado" (art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006) na fração máxima de 2/3, argumentando que o juízo
a quo
incorreu em
bis in idem
ao utilizar a quantidade de droga tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria e por não ter fundamentado adequadamente a escolha da fração mínima de 1/6.

III. Razões de decidir

A decisão
rejeitou a preliminar de nulidade das provas por violação de domicílio
. Fundamentou-se que a
inviolabilidade do domicílio
(art. 5º, XI, CF) comporta exceção em caso de flagrante delito. O tráfico de drogas é considerado um
crime permanente
, cuja consumação se protrai no tempo, configurando o estado de flagrância e, assim, legitimando o ingresso policial sem mandado judicial. No presente caso, as
fundadas razões
para a ação policial foram demonstradas por investigações prévias do serviço de inteligência e denúncias anônimas, corroboradas pela abordagem do réu com entorpecentes antes mesmo do ingresso na residência. Esta tese está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616 - Tema 280), que valida a entrada forçada em domicílio, mesmo sem mandado, quando amparada em justa causa, devidamente justificada
a posteriori
, indicando situação de flagrante delito;

Em relação à
dosimetria da pena
, o recurso foi
parcialmente provido
:

Personalidade:
A valoração negativa da personalidade do réu foi afastada. O entendimento adotado foi de que a mera existência de acusação anterior por lesão corporal, sem trânsito em julgado, não constitui fundamento idôneo para negativar tal vetor, sob pena de violação do princípio da presunção de não culpabilidade (Súmula 444/STJ);

Natureza e Quantidade da Droga:
A valoração negativa da natureza e da quantidade das drogas apreendidas para elevar a pena-base foi mantida. Foi considerado que a apreensão de maconha e cocaína, esta última de elevada periculosidade, em quantidade expressiva (quase dois quilos), justifica o aumento da pena-base, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e o art. 42 da Lei de Drogas;

Tráfico Privilegiado (Art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006):
A decisão reformou a aplicação do tráfico privilegiado, concedendo a
fração máxima de 2/3
(dois terços) de redução. Considerou-se que a dupla valoração da natureza e da quantidade da droga – utilizada para aumentar a pena-base na primeira fase e, novamente, para modular a fração de diminuição na terceira fase – configura
bis in idem
, prática vedada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. A ausência de fundamentação específica e idônea para aplicar a fração mínima de 1/6, além da simples menção à quantidade e natureza da droga, reforçou a necessidade de aplicação da fração máxima.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal, por maioria,
CONHECEU
e
DEU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação. Reformou-se a sentença de primeiro grau na parte da dosimetria da pena para aplicar a causa de diminuição do artigo 33, §4º da Lei de Drogas na
fração máxima de 2/3 (dois terços)
. A pena definitiva foi redimensionada para
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Consequentemente, foi fixado o
regime prisional aberto
(art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal) e determinada a análise, pelo juízo de execução, da
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
(art. 44 do Código Penal), considerando que a pena final é inferior a 04 (quatro) anos.

Dispositivos relevantes:
Art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006; Art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006; Art. 42 da Lei nº 11.343/2006; Art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal; Art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal; Art. 44 do Código Penal; Art. 59 do Estatuto Repressivo (Código Penal); Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2; Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1.

Julgados relevantes:

STF - RE 603.616 RO (Tema 280), Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016

STJ - Súmula 444/STJ

STJ - HC n. 642.018/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021

STJ - AgRg no HC: 818672 SP 2023/0136411-2, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0001404-88.2020.8.14.0012

1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: OTONIEL LACERDA DOS PRAZERES

DEFENSOR PÚBLICO: CÉSAR AUGUSTO MOREIRA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
OTONIEL LACERDA DOS PRAZERES,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Cametá, que lhe impôs a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, por incorrer nas sanções penais do art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006
(crime de tráfico de drogas).

O Ministério Público ofereceu denúncia em face do acusado pela prática do crime de
tráfico de drogas
, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

A denúncia narra que, em
18 de fevereiro de 2020
, por volta das 17h35, em sua residência na Rua Euclides Figueiredo, em Cametá/PA, o réu foi preso em flagrante delito. Durante a operação policial, que se deu após investigações do serviço de inteligência da PM a partir de denúncias anônimas, foram apreendidos: diversas porções de
maconha
(totalizando aproximadamente 1.667g); uma porção de pedra de
"oxi"
(aproximadamente 200g); uma porção de
cocaína
(aproximadamente 3g); uma
balança de precisão
; a quantia de
R$ 2.379,00
em dinheiro, encontrada em notas de valores diversos. Segundo a acusação, parte da droga foi encontrada dentro da carcaça de uma televisão no quarto do acusado.

A denúncia foi recebida em 20/05/2020.

A instrução ocorreu em duas audiências. Na primeira, foram ouvidas as testemunhas de acusação (policiais militares Lino Alberto Cunha, João José Fayal Silva e Enio Carvalho de Farias). Na segunda, em 31/01/2023, foram ouvidas as testemunhas de defesa (Débora Cristina Assunção Garcia e Crislene Gonçalves dos Prazeres) e realizado o interrogatório do réu, que
permaneceu em silêncio
.

O
Ministério Público, em alegações finais,
requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, sustentando que a autoria e a materialidade foram comprovadas pelos depoimentos dos policiais e pelo laudo pericial. A
Defensoria Pública
em alegações finais, arguiu, em preliminar, pela nulidade das provas por violação de domicílio, afirmando que a entrada dos policiais foi ilegal, baseada apenas em denúncia anônima e sem consentimento válido do morador. No mérito, pediu a absolvição e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do "tráfico privilegiado".

Na data de 17/06/2024 foi prolatada sentença

julgando procedente a denúncia
e condenando o recorrente pelo crime de tráfico de drogas. A
pena-base
foi fixada em
08 anos de reclusão
e 500 dias-multa, acima do mínimo legal, com valoração negativa da
personalidade
(com base em acusação anterior por lesão corporal), da
natureza
(cocaína e maconha) e da
quantidade
das drogas apreendidas. Na
segunda Fase
sem agravantes ou atenuantes. Na
terceira fase
foi aplicada a causa de diminuição do
§ 4º do art. 33 (tráfico privilegiado)
na fração mínima de
1/6
, e a
pena final
foi fixada em
06 anos e 08 meses de reclusão
e 400 dias-multa, a ser cumprido no regime inicial semiaberto.

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs Recurso de Apelação em 18/07/2024. Em suas
Razões Recursais
reiterou a tese de
nulidade das provas por violação de domicílio
, arguindo que a entrada foi ilegal e baseada em denúncia anônima, sem consentimento válido, o que demandaria a absolvição. Subsidiariamente, questiona a dosimetria da pena, pedindo: o afastamento da valoração negativa da
personalidade
e da
natureza do produto
e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em sua
fração máxima (2/3)
, alegando que o juiz usou a quantidade de droga tanto na primeira quanto na terceira fase (bis in idem) e não fundamentou a escolha da fração mínima.

O MP de 1º grau pugnou pelo conhecimento e pelo
desprovimento do recurso
, defendendo a legalidade da abordagem por se tratar de crime permanente em estado de flagrância. Também defendeu a correção da dosimetria aplicada na sentença.

A 1ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
conhecimento e provimento parcial
do recurso. Concordou com a rejeição da nulidade por violação de domicílio, mas opinou pela
reforma da dosimetria da pena
, especificamente para: considerar a natureza e a quantidade da droga como uma
única circunstância judicial
, e não em separado, para evitar aumento desproporcional e aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado na
fração máxima (2/3)
, pois o juiz não apresentou fundamentação idônea para a escolha da fração mínima, configurando
bis in idem
.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO: DA INVASÃO DO DOMICÍLIO.

A defesa da recorrente arguiu a nulidade do processo por entender que a prova em que se consolidou a acusação foi obtida por meio ilícito, após invasão do seu domicílio.

A tese defensiva de nulidade das provas por violação de domicílio
não merece prosperar
.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, consagra a casa como "asilo inviolável do indivíduo", estabelecendo, contudo, exceções a essa garantia, dentre as quais se destaca a hipótese de
flagrante delito
.

No caso em apreço, a imputação contra o apelante é a de tráfico de drogas, crime classificado pela doutrina e jurisprudência como de
natureza permanente
, cuja consumação se protrai no tempo enquanto o agente pratica uma das condutas nucleares do tipo, como "ter em depósito" ou "guardar" substâncias entorpecentes. Estando o agente em constante estado de flagrância, o ingresso dos policiais em seu domicílio, mesmo sem mandado judicial, é constitucionalmente autorizado.

No presente caso, as fundadas razões estão devidamente demonstradas. Os depoimentos dos policiais militares Lino Alberto Cunha, João José Fayal Silva e Enio Carvalho de Farias são
coesos e harmônicos
ao afirmar que a ação foi precedida de investigações do serviço de inteligência da Polícia Militar, motivadas por denúncias anônimas recorrentes sobre a prática de tráfico na residência do apelante.

O Policial Militar Lino Alberto Cunha declarou em juízo que "o acusado já estava sendo investigado pelo serviço de inteligência da Polícia Militar" e que, após campana no local, o réu foi abordado ao chegar em casa, sendo encontrada com ele uma porção de maconha e dinheiro. O Policial Enio Carvalho de Farias corroborou, afirmando que "foi repassado pelo serviço de inteligência que havia uma grande movimentação de usuários na residência do acusado".

A abordagem inicial, portanto, não foi aleatória, mas sim decorrente de um monitoramento prévio que conferiu justa causa à ação. A localização de entorpecente com o apelante já na revista pessoal reforçou a suspeita e legitimou o ingresso na residência, onde se constatou a situação de flagrância com a apreensão de uma quantidade expressiva e variedade de drogas — maconha, "oxi" e cocaína —, além de uma balança de precisão e R$ 2.379,00 em espécie.

Ainda que a defesa alegue a ausência de consentimento válido, os depoimentos dos agentes públicos são uníssonos em afirmar que o apelante
permitiu a entrada
.

Ademais, mesmo que se desconsiderasse o consentimento, a existência de fundadas razões para a suspeita da ocorrência de crime permanente no interior do imóvel, confirmada
a posteriori
com a vasta apreensão, seria suficiente para legitimar a entrada, conforme a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. A ação policial foi, portanto, legal e as provas dela decorrentes são lícitas.

Conforme o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616 (Tema 280), a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em
fundadas razões (justa causa)
, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Neste sentido:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.”

(STF - RE: 603616 RO, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016)

Dessa forma, não há que se falar em nulidade e, por consequência, em absolvição por ausência de provas. A materialidade e a autoria delitiva encontram-se robustamente comprovadas pelo Auto de Apresentação e Apreensão, Laudo Toxicológico Definitivo e pelos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
de nulidade das provas por violação de domicílio.

DOSIMETRIA DA PENA: REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.

No caso concreto, o Magistrado a quo valorou os vetores personalidade e natureza e quantidade da droga, alegando que não foram devidamente avaliadas, imputando uma pena excessiva ao apelante, fixando a pena-base do recorrido em seis anos e oito meses de reclusão e pagamento de quatrocentos dias-multa.

a)

Sobre a
personalidade
, entendo equivocada, pois não há como o magistrado vincular um desajuste na personalidade do Réu pela simples análise da folha de antecedentes do recorrente. Segundo o magistrado a quo destaca que

“
personalidade não investigada, aparentando ser pessoa com personalidade violenta, considerando que já foi acusado pelo crime de lesão corporal (Proc. 0006556.88.2021.814.0012);
”

Por mais que não se exija um laudo psicológico como requisito para valorar o vetor personalidade, é necessário elementos concretos nos autos que indiquem que a personalidade do Réu realmente é desajustada de modo a elevar sua pena. Nesse sentido:
“
3. A
personalidade
do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de
personalidade
de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. 4. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que inquéritos e processos penais em andamento, ou condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser negativamente valorados para fins de elevação da reprimenda-base, sob pena de malferimento ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. Inteligência da Súmula 444/STJ.”
(STJ - (HC n. 642.018/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

Logo, o vetor será neutralizado.

b)

Em relação ao vetor impugnado,
a natureza e a quantidade da droga,
o Magistrado a quo valorou o vetor da seguinte forma:
“
9. NATUREZA DO PRODUTO: os produtos apreendidos tratam-se de MACONHA e COCAÍNA, drogas de elevada periculosidade social, diretamente ligada à atividades marginais e grandes organizações criminosas, que muito custam ao Estado em termos de combate. A cocaína também é droga com elevado potencial para o vício, o que corrobora para o aumento da reprovabilidade da conduta; 10. QUANTIDADE DO PRODUTO: Foi apreendida considerável quantidade de substância entorpecente - 02 (duas) porções de “MACONHA”, pesando no total 879,3g; 11 (onze) porções de “MACONHA”, pesando no total 557,8g; 01 (uma) porção de COCAÍNA, pesando 208,7g; e 01 (uma) porção de “COCAÍNA”, pesando 3,6g, fato que induz ao aumento de reprovabilidade da conduta.
”

Sobre o tema, destaco que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância única, e não de forma apartada.

A quantidade e a nocividade do entorpecente devem ser utilizadas como fundamento para a valoração negativa das circunstâncias do crime, posto que a quantidade foi expressiva. No caso presente verificamos que se trata de apreensão de maconha e cocaína, esta última, de elevado potencial para o vício, além do que, trata-se de uma quantidade grande de drogas, o que justifica a valoração negativa para aplicação da pena-base acima do mínimo legal. A jurisprudência do C. STJ aceita, inclusive, quantidades menores para manter a valoração, de modo que quase dois quilos de drogas podem ser considerados uma quantidade elevada a justificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006.3. No caso dos autos, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que a quantidade de drogas apreendidas não é inexpressiva e a natureza da droga também é deletéria (251 porções de crack - 58 g), circunstâncias que justificam o aumento da pena-base. Ademais, a fração de aumento também se mostrou proporcional (1/6) 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 818672 SP 2023/0136411-2, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

Logo, referido vetor está bem motivado e será mantido.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Primeiramente, reitera-se que o juízo de primeiro grau já reconheceu a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado ao réu, por constatar que ele preenche os requisitos de
primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa
.

Note-se que a sentença de primeiro grau, ao aplicar a pena-base, valorou negativamente a
natureza e a quantidade do produto
apreendido, elevando a pena-base para 08 (oito) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. As drogas apreendidas foram maconha (totalizando 897,3g e 557,8g) e cocaína/oxi (totalizando 208,7g e 3,6g).

Contudo, a mesma sentença aplicou a redução do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6 (um sexto). Portanto, a exasperação da natureza e quantidade da droga, quando já utilizada para aumentar a pena-base,
não deve incidir novamente para modular a fração da minorante do tráfico privilegiado
, a fim de evitar o indevido
bis in idem
.

Assim, a dupla valoração da natureza e quantidade da droga em fases distintas da dosimetria (primeira fase para a pena-base e terceira fase para a modulação da causa de diminuição), como ocorreu na sentença, é incompatível com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que veda o
bis in idem
.

A defesa e a 1ª Procuradoria de Justiça Criminal salientam a
ausência de fundamentação idônea e concreta
por parte do juízo
a quo
para aplicar a fração mínima de 1/6, em vez do patamar máximo de 2/3.

Precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) indicam que, preenchidos os requisitos para o tráfico privilegiado, a aplicação de fração diversa da máxima (2/3) deve ser
devidamente fundamentada
. A simples menção à natureza e quantidade da droga não pode servir a este propósito, pois já foi valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, sob pena de
bis in idem
.

Dessa forma, a falta de justificativa específica para a aplicação de 1/6, somada à inviabilidade de revalorar a natureza e quantidade das drogas sem
bis in idem
, impõe a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços).

Assim, considerando a pena-base fixada em
08 (oito) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
e aplicando a redução máxima de 2/3 (dois terços) referente ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006):

Cálculo da pena privativa de liberdade: 8 anos - (2/3 de 8 anos) = 8 anos - 5 anos e 4 meses =
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Cálculo dos dias-multa: 500 dias-multa - (2/3 de 500 dias-multa) = 500 dias-multa - 333,33 dias-multa =
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Com a pena definitiva fixada em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, torna-se viável a fixação de regime prisional mais brando, como o
Regime Aberto
, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal, e a
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
, conforme artigo 44 do Código Penal, visto que a pena é inferior a 04 anos e os requisitos legais para a substituição podem ser preenchidos, contrariando a decisão anterior que fixou o regime semiaberto e negou a substituição por ultrapassar 04 anos.

Diante do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL
do recurso de apelação para, reformando a sentença de primeiro grau na parte da dosimetria da pena,
aplicar a causa de diminuição do artigo 33, §4º da Lei de Drogas na fração máxima de 2/3 (dois terços)
, resultando na pena definitiva de
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Consequentemente, determino a fixação do
regime prisional aberto
e a análise da
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
, a ser definida pelo juízo de execução.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 02/10/2025